Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0721815-16.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ADEILDA DE SOUSA LIMA CARIBE, JULIANA DE OLIVEIRA CARIBE, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA CARIBE, ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARIBE, ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO LIMA CARIBE PINHO DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (IDs 11673153 e 12177574), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O Superior Tribunal de Justiça (ID 24135072) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que nestes autos, a turma julgadora decidiu a respeito da possibilidade de compensação de valores devidos a título de ITCMD com precatórios. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014